Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-87.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS AUSENTES.
I- A configuração do furto qualificado mediante escalada independe de apresentação de laudo pericial, quando provada por outros meios, tal como a palavra da vítima que possui especial valor probatório nos crimes patrimoniais.
II - Para ser reconhecida a incidência do princípio da insignificância, é necessário verificar se estão presentes os requisitos que o caracterizam, ou seja, a ofensividade mínima da conduta, a inexistência de periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão provocada, o que não ocorre no caso dos autos.
III. Recurso conhecido e desprovido.